Tribunal: TCU
Processo: 008.781/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI (no da TCE no sistema: 4541/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 442/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Zilmio Rocha, ex-prefeito, em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos na gestão de programas sociais, cujos recursos foram transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Capitão Enéas/MG, no exercício de 2004, na modalidade fundo a fundo, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 55 a 58; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na instrução, à peça 55, identificou-se haver o transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos " Registro da inadimplência do responsável ", à peça 42, de 24/1/2013 , e " Nota Técnica 2/2019, concluiu-se pelo encaminhamento do instrumento à Coordenação de Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social, com vistas ao registro dos processos no Sistema e-TCE ", à peça 44, de 8/1/2019 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 008.781/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Zilmio Rocha (XXX.836.756-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capitão Enéas - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.